Tribunal: TJDFT
Processo: 0728180-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0728180-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: NILSON DE JESUS REU: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O Da leitura da exordial da presente ação rescisória, verifica-se que a decisão que se pretende rescindir não se enquadra minimamente na hipótese do artigo 965, V, do CPC - violação manifesta de norma jurídica. É que a justiça gratuita foi fundamentadamente indeferida tanto pelo Juízo de 1a instância, quanto pela 2a instância, em razão da ausência de documentação nos autos. E, na presente ação, o autor simplesmente reitera tais argumentos, o que não consubstancia causa de pedir da ação rescisória. Assim, em atenção ao princípio da cooperação, oportunizo ao autor o prazo de 5 (cinco) dias para esclarecer a pertinência/adequação entre a causa de pedir, o pedido e a hipótese de cabimento da ação rescisória, sob pena de indeferimento da petição inicial. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator